Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Existência de contradição e erro material. Correção de ofício. Possibilidade. Recurso conhecido e provido. Erro material sanado.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é contraditório ou se está eivado de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em verdade, há contradição e erro material a ser analisado e sanado no caso sob exame, passando o acórdão a constar o seguinte: Assim, onde se lê: “Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença vergastada. Por força do art. 85, §11, do vigente CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 13% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.” Leia-se: “Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte embargada nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça ao embargado.”
4. Acrescento ainda que houve erro material quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois onde consta Unimed Nacional, passa a constar o nome da embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Restando prejudicado a análise do recurso da parte autora/embargada, ante a procedência do recurso da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Erro material sanado.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar, contradição ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja existência resulta no acolhimento da irresignação e no saneamento do erro apontado”.
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.